Tribunal: TJBA
Processo: 8000267-66.2024.8.05.0198
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8000267-66.2024.8.05.0198 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PLANALTO Advogado(s): FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA AGRAVADO: SOSTENES SILVA BARBOSA Advogado(s): MICHELLE MORAES LINS ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REMESSA NECESSÁRIA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. VALOR DA CONDENAÇÃO INFERIOR A CEM SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESNECESSIDADE DE REEXAME OBRIGATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Remessa Necessária, ao fundamento de que o valor da condenação imposta ao Município é inferior ao limite legal de 100 (cem) salários-mínimos previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC/2015. O Agravante defende a obrigatoriedade do Reexame Necessário, alegando que a sentença não fixou valor líquido e seria passível de liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a Remessa Necessária de sentença condenatória proferida contra Município, cujo valor da condenação pode ser apurado por simples cálculos aritméticos e não ultrapassa 100 (cem) salários-mínimos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 496, § 3º, III, do CPC/2015 exclui expressamente da Remessa Necessária as sentenças proferidas contra Municípios cujo valor da condenação ou o proveito econômico obtido na causa seja inferior a 100 (cem) salários-mínimos. 4. A condenação ao pagamento de adicional por tempo de serviço, correspondente a 5% do vencimento básico mensal (em torno de R$ 1.100,00), referente a período de 2 anos e 8 meses, mesmo com a incidência de consectários legais, não ultrapassa o limite fixado pela norma processual. 5. Conforme o art. 509, § 2º, do CPC/2015, obrigações cujo valor pode ser apurado por simples operações aritméticas são consideradas líquidas, dispensando-se a liquidação de sentença. 6. A ausência de recurso voluntário por parte do Apelante demonstra a inexistência de insurgência quanto ao mérito da sentença, afastando o interesse público necessário à admissibilidade do reexame obrigatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Não se submete à Remessa Necessária a sentença condenatória proferida contra Município, cujo valor da condenação seja inferior a 100 (cem) salários-mínimos e passível de apuração por simples cálculos aritméticos. 2. A condenação baseada em obrigação determinada e calculável por operações aritméticas configura obrigação líquida para fins de cumprimento imediato da sentença, nos termos do art. 509, § 2º, do CPC/2015. 3. A ausência de recurso voluntário afasta a necessidade de Reexame Necessário, nos casos em que não se configura interesse público relevante. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 496, § 3º, III; 509, § 2º; 786, parágrafo único. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Remessa Necessária nº 8000267-66.2024.8.05.0198, em que figuram como Agravante o MUNICÍPIO DE PLANALTO e Agravado SOSTENES SILVA BARBOSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO interposto, e o fazem nos termos do voto da Relatora.